Tribunal: STF
Processo: RE 1455743
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Vol. 4, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. O art. 125, § 1º, da Constituição Federal estabelece que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. O art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás - Lei n.º 9.129/1981 - estabelece ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e o julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, bem como as causas conexas ou acessórias a essas. Tal competência, estabelecida em razão da pessoa, é absoluta e, portanto, inderrogável por convenção das partes. Em virtude da isonomia decorrente do pacto federativo (art. 18 da CF), a auto-organização do Estado de Goiás deve ser respeitada por todos os entes, de modo a ser observada a competência das Varas de Fazenda Pública daquele Estado nos julgamentos em que esta unidade da Federação seja autora ou ré.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 6), foram rejeitados (Vol. 8).



    No Recuso Extraordinário (Doc. 10), interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D, e ENEL BRASIL S. A com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 22, I, e 125, da CF/1988, sustentando, em síntese, a validade do foro de eleição consensualmente pactuado entre as partes.



    Defende, inicialmente, que “o art. 125 da CF/88 não cria qualquer óbice para que o Judiciário Estadual exerça sua jurisdição além de seus limites territoriais, de maneira que a regra de competência trazida pelo parágrafo único do art. 52 do CPC/15 não esbarra em qualquer vedação constitucional”. Assim, entende que “a interpretação extensiva do art. 125 da CF/88 proposta no acórdão recorrido extrapola a própria norma constitucional ao impor limitação do âmbito da competência” (Vol. 10, fl. 3).



    Afirma que conforme “o artigo 22, I, da Constituição Federal, compete à lei federal estabelecer regras processuais de competência territorial. Dessa forma, a privativa opção legislativa de observar a eleição de foro pelas partes deve ser respeitada, prestigiando-se os princípios da separação de Poderes, da segurança jurídica e da isonomia. Nesse sentido também é o entendimento sedimentado na Súmula 335/STF [...]" (Vol. 10, fl. 3). 



    Por fim, aduz que a “existência de regras de competência funcional, instituídas por lei estadual, ou de normas locais de organização judiciária específicas, não altera a competência territorial resultante da lei processual federal, pois inviável que as normas locais se sobrepujem às regras estabelecidas pelo legislador federal especial, que é privativamente competente nos termos do artigo 22, I, da Constituição Federal.” (Vol. 10, fl. 4). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 10, fls. 4-5):



    “Repercussão geral do presente recurso 



    15. Dispõe o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil que, para a admissão do recurso extraordinário, é exigível a demonstração pelo recorrente da repercussão geral da matéria controvertida, que ultrapasse os interesses subjetivos da causa.



    16. A repercussão geral do tema relativo à competência do Estado de Goiás em ser demandado fora de seus limites territoriais possui relevância jurídica, uma vez que ultrapassa os interesses das partes litigantes, podendo criar precedentes para que outros entes da federação não possam ser demandados além de seus limites territoriais.



    17. Observa-se, portanto, que na presente demanda a repercussão geral do ponto de vista jurídico da matéria resta clara, tendo em vista a necessidade de reafirmar a orientação jurisprudencial desta e. Corte Suprema (Súmula 335/STF).



    18. A óbvia repercussão da questão constitucional colocada neste processo é o chamado efeito multiplicador que a decisão aqui prolatada pode gerar.



    19. Logo, o exame desta questão pelo e. STF, sob todas às luzes, afigura-se recomendável em razão da relevância em si da questão e para nortear decisões futuras em situações similares, evitando-se, por conseguinte, novos enfrentamentos da matéria discutida. (e-STJ Fl.283).



    20. Assim, no presente caso, a matéria controvertida ultrapassa os interesses subjetivos da recorrente, de forma que resta patente a repercussão geral exigida pelo dispositivo legal acima transcrito, devendo ser admitido esse recurso pelo e. STF.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (Vol. 4, fls. 3-6):



    “O cerne da controvérsia diz respeito à competência para análise e julgamento de ação declaratória de nulidade em "Contrato de Compra e Venda de Ações e outras avenças", no qual são partes a CELG Distribuição S.A. - CELG e ENEL Brasil S.A., ora agravantes, e o Estado de Goiás, agravado. Da análise dos autos, verifica-se que, no contrato, as partes elegeram o foro da circunscrição judiciária de Brasília-DF para análise e julgamento de eventuais demandas vinculadas aos seus termos. No entanto, o art. 125, § 1º, da Constituição Federal estabelece que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Por sua vez, o art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás - Lei n.º 9.129/1981 -, estabelece ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e o julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. Confira-se: 



    […]



    A referida norma estabelece competência em razão da pessoa, a qual é absoluta e, portanto, inderrogável por convenção das partes, haja vista que o art. 62 do CPC estipula que "A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes."



     Em razão da isonomia decorrente do pacto federativo (art. 18, da CF), a auto-organização do Estado de Goiás deve ser imposta a todos os entes federados, de modo que a competência das Varas Estaduais da Fazenda Pública de Goiás deve ser observada nos julgamentos em que o Estado de Goiás seja autor ou réu. 



    Assim, correto o entendimento do decisum objurgado, no sentido de que "se mostra incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, sem que haja qualquer dispositivo legal que autorize o deslocamento da competência, em afronta ao pacto federativo" (ID n.º 120149278 dos autos de origem). 



    Impende registrar que tanto o art. 52, parágrafo único, do CPC1 quanto a Súmula 206 do c. STJ2 devem ser interpretados conforme a Constituição. 



    Nesse contexto, a competência territorial disciplinada no art. 52, parágrafo único, do CPC prevalece apenas no território do próprio ente federativo. Assim, o local de domicílio, o local do fato e o local da situação da coisa, em detrimento de vara especializada, são opções do autor, desde que em comarcas situadas no Estado em face do qual litiga, não sendo admissível tal escolha quando dela resultar o julgamento em outra unidade da Federação. Nesse sentido se manifesta a jurisprudência majoritária deste e. TJDFT:



    […]



    Dessarte, constatada a incompetência absoluta deste e. TJDFT para a análise e o julgamento do feito de origem, deve ser mantida a r. decisão agravada.”



    Sobre da matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento conjunto das ADI’s 5.492 e 5737 (Relator Min. DIAS TOFOLLI, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2023), firmou entendimento no sentido de “atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estados membro ou do Distrito Federal que figure como réu”. Na oportunidade a seguinte tese foi fixada: 



    “É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais.”



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente